Tribunal: TJMT
Processo: 1014222-36.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014222-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS REGO - CPF: 067.416.411-30 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SALOMAO PEREIRA - CPF: 040.169.861-09 (VÍTIMA), DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 106.280.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “
EX OFFICIO
” PELO MAGISTRADO –INEXISTÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ORDEM DENEGADA NESTE PONTO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AFRONTA AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE QUE SE REPORTA, APENAS, A ELEMENTOS ABSTRATOS – DECRETO JUDICIAL QUE NÃO INDICA ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE NÃO SE AUSENTOU DO DISTRITO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO

COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão
ex officio
.

2. O sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, explicitamente a necessidade da medida.

3. Uma vez caracterizada a carência de fundamentação do édito prisional, impõe-se a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, quando adequadas e suficientes ao caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, busca interromper, em sede de liminar, o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente

Daniel dos Santos Rego
pela autoridade judiciária da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, em razão do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dele.

Aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Relata a impetrante que na data de 27.5.2022 o paciente foi preso pela suposta praticado delito acima mencionado e em sede de audiência de custódia foi agraciado com medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico.

Assevera que diante da notícia de que a tornozeleira eletrônica havia sido desativada, o Ministério Público de instancia primeva requereu a decretação da prisão preventiva do favorecido, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Em seguida, na data de 21.4.2024 foi cumprido o mandado de prisão pelo magistrado plantonista da comarca de Cuiabá, e posteriormente foi protocolado requerimento pela defesa revogação da prisão preventiva, aduzindo que o paciente fez uso do equipamento por 1 ano e 10 meses, sem descumprir as demais medidas cautelares e subsidiariamente requereu a fixação da medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica por prazo determinado, em virtude de ter passado 2 anos e os autos ainda se encontrava em fase de inquérito policial sem conclusão.

Ato contínuo, o feito foi remetido ao representante do Ministério Público, que apresentou manifestação favorável ao pedido da defesa, pela aplicação de medidas cautelares, com a fixação do uso de tornozeleira eletrônica.

Com o feito em conclusão, o magistrado singular desconsiderando o pedido da defesa e o parecer do órgão acusatório, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que estavam preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, sustenta que não há nenhum demonstrativo nos autos acerca da periculosidade do paciente, e tão pouco há falar em reiteração da conduta, pois, além de primário, apresenta ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, e, se for necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 216308676).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 217170150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado [art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal] – prisão preventiva decretada –
1.
Pretendida revogação da custódia – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrada de forma concreta – predicados pessoais favoráveis – irrelevância -
2.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública –
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem”

Ato contínuo, considerando que ao prestar as informações a autoridade coatora noticiou que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19.7.2024, solicitei informação complementares no sentido de informar a atual situação da prisão do paciente.

Finalmente, a autoridade coatora, devidamente notificada, deixou de prestar as devidas informações, conforme certidão encartada no Id. 230877150.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, conquanto tenha mencionado no relatório que a impetrante almeja a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, constato que a signatária da prefacial pleiteia exclusivamente o relaxamento da prisão, pois no entender da Defesa a prisão preventiva do paciente foi decretada
de ofício
.

No presente caso, entendo que a medida constritiva não foi decretada
de ofício
, pois, perlustrando detidamente este caderno processual, verifico que na decisão que decretou a custódia cautelar do favorecido, consta pedido do
Parquet
pela prisão preventiva do paciente (Id. 216138699 – pag. 28), de modo que não se trata de indevida prisão
ex officio.

Ademais, a posterior manifestação do Ministério Público de instância primeva favorável à revogação da prisão preventiva, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado.

Assim, na hipótese dos autos entendo que inexiste violação ao art. 311 do Estatuto Processual Penal, ao sistema acusatório, a decisão do magistrado singular que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva

Por outro lado, analisando minuciosamente os autos e a ação penal de origem [analise feita por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça], entendo que deve ser concedida a liberdade ao paciente mediante a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Explico.

O paciente foi denunciado como incurso na prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Preso em flagrante delito, o favorecido foi agraciado em
28.5.2022
, com a concessão de liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal:
“
a)
NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO;
b)
NÃO PORTAR ARMAS; E NEM SE ENVOLVER NA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS
c)
NÃO EMBRIAGAR; NÃO FREQUENTAR PROSTIBULOS E CONGÊNERES;
d)
COMUNICAR A ESTE JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO.
e) determino

O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SEREM MONITORADOS
”
(Id. 216138698 – p. 113 – PDF).

No entanto, no dia 16.4.2024, acolhendo a representação ministerial, o magistrado

singular
decretou a prisão preventiva do paciente, considerando o descumprimento das medidas cautelares outrora impostas, uma vez que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo paciente estava desativada [bateria descarregada] na data de
30.3.2024
.

Na decisão o magistrado consignou que:

“(...) F
oi concedida liberdade provisória ao investigado DANIEL DOS SANTOS REGO
com uso de monitoramento eletrônico, porém sobreveio aos autos a informação de que o monitoramento estaria desligado desde
30/03/2024.

(...)

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao acusado.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

(...)

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Com esteio nos arts. 312, 313 inc. I, ambos do CPP, por restarem presentes, nesta fase, os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL DOS SANTOS REGO
”
(Id. 216138699, pp. 148-150 – PDF).

Na data de
21.4.2024
o mandado de prisão foi devidamente cumprido, e no dia 25.4.2024 a Defesa do paciente promovida por meio da Defensoria Pública apresentou perante o juízo singular pedido de revogação da medida constritiva, aduzindo, em síntese, que o paciente cumpriu rigorosamente as medidas cautelares por 1 ano e 10 meses e que possui residência fixa (Id. 216138699).

Posteriormente,
o Ministério Público se manifestou favoravelmente
, destacando:

“Trata-se de
pedido de Revogação da Prisão Preventiva com fixação da medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica por prazo determinado,
intentado pela Defensoria Pública em favor do indiciado
Daniel dos Santos Rego
, sob os argumentos de que o ele cumpriu as medidas cautelares durante 01 (um) ano e 10 (dez) meses sem o cometimento de qualquer infração criminal, bem como, possui residência fixa.

(...)

É certo que o requerente responde apenas por este procedimento criminal, assim como, cumpriu as medidas cautelares determinadas na audiência de custódia (ID Nu. 86147051), por quase 02 (dois) anos.

Além disso, temos que o indiciado
Daniel dos Santos Rego
informou seu atual endereço nos autos.

(
...)

Destarte, o Ministério Público
manifesta-se favorável ao pedido de revogação da prisão preventiva
do indiciado
Daniel dos Santos Rego,
com a manutenção das medidas cautelares decretadas na audiência de custódia (ID Nu. 86147051), inclusive, o uso da tornozeleira eletrônica”
(Id. 216138699 – pp. 185-186 – PDF).

Contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido liberatório, nos seguintes termos:

“Tenho que pertinente a possibilidade de decretação da prisão posterior a liberdade condicionada, não impede a custódia provisória, a teor do que estabelece o disposto no art. 282, § 4º do CPP.

No caso em questão, o delito cometido foi de extrema gravidade e, aí, não me refiro a gravidade em abstrato, ao contrário, o crime de roubo apesar de ser grave, por si só, todavia, no caso em comento, foi praticado mediante no mínimo de 02 (Duas) qualificadoras e uma causa prevista nas circunstâncias judicias.

(...)

Como não bastasse o delito foi praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, bem verdade, não apreendida, todavia, instrumento utilizado para intimidação da vítima, como relatado pelo próprio, o que demonstra a gravidade na conduta escolhida e perpetrada para prática delituosa – Roubo.

Desse modo, não se está falando aqui, de qualquer conduta, ou seja, de um simples esbarrão em uma pessoa, ou então, de tentar tirar sua bolsa, cuja venha a derrubar ao chão, ou então, que lhe arrastasse por uns centímetros ou metros ao tentar arrancar aquela bolsa, pois, não se trata de uma atitude comportamental, quais, nos exemplos acima, justificaria a concessão da liberdade, ou então, a revogação da prisão.

Aqui, conforme consignado, há
plus
maior na atividade comportamental dos participantes do crime, que vão, conforme consignado, desde a premeditação, até
concurso de pessoas e finalmente, o emprego de arma de fogo, o que demonstra gravidade do delito a justificar a manutenção da prisão
, justamente, pois presente um dos requisitos da prisão preventiva, qual seja, da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, demonstrada pela periculosidade dos agentes criminosos.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e contrário até mesmo ao parecer do ilustre representante do M. Público, é que
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor do Sr. DANIEL dos SANTOS, e o faço pelas presentes razões”
(Id. 216138699 – pp. 188-189 – PDF).

Não obstante, diante do acima transcrito e após análise exauriente da documentação acostada, entendo que
não se justifica a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Impende anotar que não se pode deixar de ter em mente, que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No entanto, importante reconhecer, que, no caso em análise, o magistrado singular não demonstrou a indispensabilidade da prisão cautelar do beneficiário, cumprindo registrar, ademais, que as razões consignadas na
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
são genéricas e frágeis, não traduzindo, por isso mesmo, nenhum dos requisitos exigíveis à decretação do cárcere combatido, comprometendo o caráter excepcional das medidas que deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis
.

Da minuciosa leitura da decisão apontada, apesar de devidamente delineado no
decisum
hostilizado a presença da materialidade e indícios de autoria, observo que absolutamente nada de concreto se produziu em relação aos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a não ser a reprodução genérica de que a custódia preventiva se faz necessária pelo fato do delito em comento ter sido cometido mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Não obstante a gravidade concreta da conduta delitiva imputada ao paciente, constata-se do édito invectivado que seu prolator não apresentou qualquer elemento que guarde relação com os requisitos autorizadores da custódia cautelar, porque se reportou, apenas, a elementos genéricos.

Impende esclarecer que o paciente não se ausentou do distrito da culpa e informou seu endereço no processo de origem
“
Rua Dom Camilo Feresine, Quadra 12, Lote 19 – Várzea Grande/MT – Telefone 65996642363 (Juvenal – Pai):
local em que poderá ser intimado para os atos processuais”
(Id. 216138699, pp. 179;183 – PDF) e responde apenas pela ação penal de n.
1017948-80.2022.811.0002.

Contudo, é cediço que tais argumentos, isoladamente, não são suficientes para autorizar a decretação da prisão preventiva do beneficiário, uma vez que não demonstram de que forma os delitos, em tese, praticados por ele, extrapolaram a normalidade do tipo, não ficando demonstrada, portanto, a existência de dados concretos indicadores do
periculum libertatis
.

Dessa forma, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a necessidade da segregação cautelar e da utilização, pelo magistrado singular, de embasamento genérico, o Tribunal da Cidadania posiciona-se contrariamente à manutenção da prisão processual, conforme se infere do seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO AGRAVADO. (...)
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA BASEADA APENAS NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA MEDIDA CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO SE MOSTRAM AMEAÇADAS. CONSTRANGIMENTO PRESENTE.
1. A prisão preventiva não pode ser decretada quando ausentes os motivos previstos no artigo 312 do CPP. 2.
Caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito de responder ao processo em liberdade amparada tão-somente em meras conjecturas, tal como a gravidade genérica do crime em tese cometido, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP
. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido em parte, apenas para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição em seu favor o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 214.651/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 13.12.2011) – destaquei.

Nessa mesma esteira caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE AUSENTOU DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE O MANTEVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão; bem como tendo em vista que o acusado afirmou que residiu o tempo todo no distrito da culpa e por ser idoso não soube precisar seu endereço em juízo. 2. A periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, na espécie, fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída ao acusado. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas”
(TJ-MT 10163832420218110000 MT, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 29.9.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 4.10.2021).

“EMENTA HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - 2) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS SEGREGAÇÕES CAUTELARES - PERTINÊNCIA - AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA PERICULOSIDADE DOS PACIENTES - BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) A via estreita do habeas corpus não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação ou da tese desclassificatória, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo. 2) Embora satisfatoriamente demonstrada a materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o mesmo não há que se dizer com relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (periculum libertatis), porquanto não foi apontado de forma concreta e efetiva a periculosidade dos pacientes que, por sua vez são primários e com residência fixa, de forma que fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CP) se afigura suficiente e adequada. 3) Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MT 10199982220218110000 MT, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24.11.2021).

“É cediço que a grave ameaça, o concurso de agentes e o emprego de arma, constituem elementares do tipo penal de roubo previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, de modo que a decisão para manter a prisão preventiva do paciente fundamentada, tão somente, nessas elementares, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre que a conduta típica do agente foi tão exacerbada que extrapola aquela prevista para o delito, deve ser revogada, restituindo o status libertatis do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversa da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT,
HC
n. 153344/2012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.1.2013).

Dessa feita, em razão da ausência de embasamento sólido acerca da imprescindibilidade da custódia preventiva do paciente, seu relaxamento é medida imperativa, por clarividente afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, preconizado no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Por oportuno, cumpre reforçar que o beneficiário ostenta predicados favoráveis, uma vez que é primário, possuidor de residência fixa, devendo tais circunstâncias serem levadas em consideração, somadas ao fato de que a ação criminosa perpetrada pelo paciente não se revestiu de maior grau de reprovabilidade do que aquele inerente ao tipo penal em testilha.

Diante do exposto, quanto a tese de que a decisão que decretou à prisão preventiva do paciente foi proferida
de ofício
[sem requerimento do Ministério Público],
denego a ordem
, contudo,
concedo parcialmente
a ordem,
de ofício
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Daniel dos Santos Rego,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Determino a expedição de alvará de soltura, a ser cumprido apenas se o beneficiário não estiver segregado por outro motivo, consignando no aludido mandado o cumprimento das seguintes obrigações, sob pena de revigoramento da constrição cautelar:
1) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades; 2) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante; 3) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem; 4) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); 5) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente, bem como todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024